Tribunal: TJMT
Processo: 1023060-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023060-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), VANIR HAITO - CPF: 872.712.301-49 (AGRAVADO), MARTA SILVA OLIVEIRA - CPF: 002.175.391-14 (AGRAVADO), VALDENIR LUIZ PEREIRA - CPF: 343.578.311-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DUILIO PIATO JUNIOR

AGRAVADO:
MARTA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: VANIR HAITO

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E INSS -
PRETENSÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIOS RECEBIDOS PELA PARTE EXECUTADA -
POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Comporta a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para aferir a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário em nome da parte executada
e, por consequência, de verbas remuneratórias, a possibilitar possível penhora para garantia do débito sob execução
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR
contra a decisão proferida na
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 0000679-04.2006.8.11.0003
ajuizada em face de
MARTA SILVA OLIVEIRA e VANIR HAITO
, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para que fosse informado eventual benefício percebido pela executada, bem como vínculo empregatício existente, haja vista o caráter impenhorável de tais verbas.

Alega o recorrente que a demanda, que na origem era Ação Monitória, resultou na condenação da parte agravada ao pagamento do valor devido à autora Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT, acrescido dos honorários advocatícios de sucumbência do agravante.

Sustenta que os executados foram devidamente intimados para pagar o débito, mas quedou-se inerte.

Assevera que requereu a expropriação de bens para quitação da dívida e por vezes foi deferida a penhora on-line em contas e aplicações financeiras de titularidade das agravadas, tendo sido infrutífera em todas as tentativas.

Salienta que diligenciou na busca de bens imóveis em nome das executadas, porém, não logrou êxito, conforme certidões negativas acostadas ao processo de origem.

Destaca que 2017, foi noticiada a quitação do débito junto à exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, e prosseguiu-se a demanda apenas em razão do montante devido a título de honorários advocatícios de sucumbência do agravante, tendo sido apresentado cumprimento de sentença.

Argumenta que, como forma de ver seu direito creditório atendido, requereu a expedição de Ofícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para que fosse informado ao Juízo eventual benefício percebido pelas executadas, bem como vínculo empregatício existente, mas tal pedido foi indeferido.

Sustenta que como se trata de verba de caráter alimentar (honorários advocatícios), resta demonstrada a probabilidade do direito pretendido.

Sob tais argumentos, requer seja
determinada a expedição de Ofícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para que seja informado eventual benefício percebido pela parte executada, bem como vínculo empregatício existente, e ao final, o provimento do recurso.

A liminar foi deferida para determinar ao juízo
a quo
que providencie a expedição de ofício dirigido ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência (para fins de acesso a informações do CAGED) para obtenção de dados acerca de vínculos empregatícios de que a executada participe
(ID
184137189
).

Sem contraminuta (ID
188800151)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

ajuizou

Ação Monitória no 0000679-04.2006.8.11.0003

em face de
MARTA SILVA OLIVEIRA e VANIR HAITO,
aduzindo que é credora da executada referente a uma nota promissória no A 30333873-3/019, no valor de R$ 4.178,00, com data de 11/11/2003, com vencimento em 07/01/2004, vinculada ao contrato de desconto de títulos incorporantes de valor, contrato no A 30333873-3, com vencimento em 07/01/2004, e valor nominal de R$ 2.089,00, que foi usado e não coberto no prazo determinado no contrato, infringindo assim as cláusulas do contrato, em 07/02/2004 e atualizado até 20/01/2006, atinge o valor de R$ 1.352,84.

Alegou que esgotou rodos os meios de cobrança e a requerida se negou a efetuar o pagamento do débito.

Sustentou que nos anos seguintes, prosseguiu a demanda executiva na tentativa de expropriação de bens da parte executada, e em setembro/2017, a COOPERATIVA DE CRÉDITO informou que as executadas liquidaram a dívida, motivo pelo qual o feito deveria prosseguir apenas em relação aos honorários, devendo ser realizada a alteração do polo ativo para constar o nome do advogado, DUILIO PIATO JUNIOR.

A magistrada singular homologou o acordo firmado entre os litigantes e ressaltou que os honorários sucumbenciais fixados na decisão, não foram incluídos no acordo, portanto, determinou a intimação do credor para adequar o pedido (ID 81117249).

Assim, o advogado DUILIO PIATO JUNIOR propôs a ação de execução de sentença – cumprimento, para incluir o exequente como credor dos honorários sucumbenciais a que foram condenadas as executadas, no valor de R$ 1.861,91, em dez/2017.

Consta dos autos que após várias tentativas de expedição de ofícios SISBAJUD e RENAJUD, não houve êxito para quitação da dívida.

Após, pugnou pela expedição de Ofícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para que fosse informado ao Juízo eventual benefício percebido pela executada, bem como, vínculo empregatício existente, sendo indeferido tal pedido.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Milene A. P. Beltramini
, indeferiu a pretensão do exequente, conforme relatado
.

Inconformado, recorre a parte exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Observa-se que a parte agravante pretende o recebimento da quantia de R$ 4.606,37, atualizado até 26/10/2022, em razão do inadimplemento dos honorários advocatícios devidos ao exequente.

Com efeito, o Código de Processo Civil/2015 passou a admitir excepcionalmente que os salários e proventos de aposentadoria/pensão possam ser objeto de constrição judicial.

Assim, tenho que o artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15, permite a constrição sobre salários e benefícios previdenciários para pagamento de haveres trabalhistas, com a ressalva de que não comportará a medida quando houver ofensa ao primado da dignidade da pessoa humana, como nas hipóteses em que o salário auferido pelo devedor pessoa física revelar situação de hipossuficiência econômica, com prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. Inteligência aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, diante das inúmeras tentativas infrutíferas de execução, a expedição de ofício à referida entidade pode configurar a única possibilidade de satisfação da execução, cabendo ressaltar que é direito do exequente esgotar todos os meios de localização de patrimônio do executado.

Nesse contexto, a parte exequente, ora agravante, requereu realização de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED sobre a existência de vínculo empregatício da executada, bem como pesquisa junto ao INSS requisitando o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos da aposentadoria, caso exista.

Não por outro motivo que o artigo 833 do CPC/15 estabelece que:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

Assim, especificamente com relação ao inciso IV do mencionado artigo, não há dúvida de se devem conciliar os direitos do devedor - de modo a se respeitar a impenhorabilidade de parte de seus rendimentos para a garantia de sua subsistência - com os direitos do credor - de ver satisfeito o seu crédito, figurando o dinheiro na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15.

Esse posicionamento consagra o princípio da efetividade processual, que na lição de José Roberto dos Santos Bedaque
"[...] busca fazer com que o titular da situação da vantagem obtenha os mesmos resultados (ou, sendo estes impossíveis, resultados equivalentes), que obteria através do cumprimento espontâneo da parte dos obrigados e [...] observado o equilíbrio entre os valores segurança e celeridade, proporciona às partes resultado desejado pelo direito material
". (Efetividade do Processo e técnica processual, 2a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 32).

Desse modo, atendida a efetividade processual, fica, de outro lado, assegurada a dignidade do devedor ao se impor um limite para o bloqueio de recursos, de origem salarial, a ele pertencentes.

Assim, conclui-se que o instituto da impenhorabilidade disposto no inciso IV do art. 833 do CPC/15 deve ser interpretado de modo a conferir utilidade à execução, preservar a segurança das relações jurídicas, evitando-se a inadimplência e a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS A FIM DE INFORMAR O VALOR DOS PROVENTOS DA PARTE EXECUTADA - POSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 833, IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente, dessa forma sendo admissível a penhora de parte do salário do devedor, desde que tal medida não comprometa a sua subsistência digna e a de sua família. Desse modo, perfeitamente possível a expedição de ofício ao INSS a fim de que sejam prestadas informações sobre eventuais benefícios previdenciários recebidos pela parte executada. [...]
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157170-2/003, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Relator (a) para o acórdão: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da sumula em 18/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO - PESQUISA DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - POSSIBILIDADE. Considerando a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais pela jurisprudência do STJ, somada ao resultado infrutífero das buscas por patrimônio junto aos sistemas conveniados, é possível o envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de obter mais informações sobre eventuais rendimentos do devedor
. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0134.11.007695-4/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2021, publicação da sumula em 29/04/2021)

Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de percentual de salário. Mitigação da impenhorabilidade admitida em situações excepcionais, em que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. Pedido de expedição de ofício ao INSS/CAGED que merece ser deferido a fim de obter informação a respeito de eventual emprego formal e, caso positivo, da viabilidade de penhora de parte do salário do executado. Expediente necessário. Recurso provido.
(TJ/SP, Agravo de Instrumento 2267484-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/05/2021; Data de Registro: 28/05/2021)

Agravo de Instrumento - Execução por Título Extrajudicial - Pedido de expedição de ofício ao INSS para apurar eventual vínculo empregatício da devedora - Admissibilidade - Executada que até o presente momento não honrou com o pagamento do débito assumido, motivo que só vem a corroborar a necessidade de se oficiar-se ao mencionado órgão a fim de que prestem informações requeridas - Recurso provido, com observação.
(TJ/SP, Agravo de Instrumento 2082985-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; ata do Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e ao INSS de modo a informar sobre a existência - ou não - de vínculo empregatício ou recebimento de algum benefício previdenciário em nome da parte agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023